Tribunal: TJES
Processo: 0012450-06.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tarifa
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012450-06.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBER ENERGIA LTDA ME - ME

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0012450-06.2020.8.08.0024

A
PTE
:
ALBER ENERGIA LTDA

APDO
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E ENERGÉTICO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO DE PROJETO FOTOVOLTAICO. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. RESOLUÇÕES ANEEL Nº 414/2010 E Nº 482/2012. LEI Nº 14.300/2022. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA EM SENTIDO CONTRÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alber Energia Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização movida em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A, condenando a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta que a negativa de homologação do projeto fotovoltaico pela concessionária foi ilegal, pois o projeto atenderia ao inciso I do art. 100 da Resolução ANEEL nº 414/2010, permitindo sua classificação tarifária no Grupo B. Alega que a necessidade de redimensionamento do projeto gerou prejuízo material de R$ 11.400,00 e danos morais.

Defende a aplicação da Lei nº 14.300/2022, que possibilita que unidades consumidoras com potência igual ou inferior a 112,5 kW optem pela tarifação do Grupo B, mesmo que classificadas no Grupo A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar se a Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) definir se a negativa de homologação do projeto fotovoltaico pela concessionária violou as normas da ANEEL; e (iii) estabelecer se a apelante faz jus à indenização por danos materiais e morais em razão da necessidade de readequação do projeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

D
e acordo com a cláusula 5.1 do contrato celebrado com a unidade consumidora (Vol.1, parte 02, p. 41/44), a apelante, no caso de comprovada eventual deficiência no projeto executivo de implantação de energia fotovoltaica, seria a responsável
pelas correções do projeto,
razão pela qual, considerando que os pedidos iniciais decorrem da não homologação do projeto, é a Apelante parte legítima para demandar em juízo.

A concessionária de energia tem competência para revisar e homologar projetos de microgeração e minigeração distribuída, conforme a Resolução ANEEL nº 482/2012, sendo seus atos administrativos dotados de presunção relativa de legitimidade e veracidade.

O enquadramento tarifário no Grupo A ou B é definido pela tensão de fornecimento de energia, e não apenas pela potência instalada, conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010.

O limite de 75 kWp para enquadramento no Grupo B, previsto na Resolução ANEEL nº 482/2012, constitui critério técnico vinculado à tensão de fornecimento, não sendo aplicável a projetos que ultrapassem essa potência instalada sem justificativa técnica específica.

A jurisprudência do TJES, no Agravo de Instrumento nº 0018251-97.2020.8.08.0024, reconheceu a complexidade técnica da matéria e a necessidade de prova técnica detalhada para eventual afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo da concessionária.

A apelante não apresentou prova técnica que infirmasse as conclusões da concessionária, optando pelo julgamento antecipado da lide e insistindo na aplicação retroativa da Lei nº 14.300/2022.

A Lei nº 14.300/2022 não se aplica retroativamente para justificar a homologação de projetos que não atendiam aos critérios técnicos vigentes à época da análise pela concessionária.

Diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da apelante (art. 373, I, do CPC), mantém-se a presunção de legitimidade do ato administrativo da concessionária e a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

Detém a Apelante legitimidade ativa para a demanda, porquanto previamente estabelecido em contrato pactuado com unidades consumidores de energia elétrica onde assumiu
custos pela readequação
de projeto fotovoltaico.

O enquadramento tarifário no Grupo A ou B é definido com base na tensão de fornecimento de energia, conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010, não bastando a observância da potência instalada.

A concessionária de energia detém competência para homologar projetos de microgeração e minigeração distribuída, sendo seus atos administrativos presumidamente legítimos, salvo prova técnica em contrário.

A Lei nº 14.300/2022 não se aplica retroativamente para justificar a homologação de projetos que não atendiam aos critérios técnicos vigentes à época da análise pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 100, I; Resolução ANEEL nº 482/2012, arts. 2º e 3º; Lei nº 14.300/2022; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 0018251-97.2020.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 30/08/2021, DJe 13/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012450-06.2020.8.08.0024

APTE:
ALBER ENERGIA LTDA

APDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de apelação cível interposta pela
ALBER ENERGIA LTDA,
eis que inconformada com a sentença de Id nº 8814563, integrada pela decisão de Id 8814570 que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
,
condenando a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que ilegal o ato da Apelada de negativa de homologação do pr
ojeto
fotovoltaico, porquanto ele se enquadrava no inciso I do art. 100 da Resolução ANEEL nº 414/2010, o que possibilitava plenamente a possibilidade de aplicação da tarifa do Grupo B.

Sustenta ainda que, em razão da ilícita negativa de homologação, para conseguir aprovar o projeto de sua cliente, a Apelante se viu obrigada realizar um redimensionamento, fazendo com que a soma das potências dos módulos fosse de 74,04 kW, com a redução do número de painéis fotovoltaicos, de 306 (trezentos e seis) do primeiro projeto para 221 (duzentos e vinte e um) do segundo projeto, o que lhe gerou prejuízo de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), além de danos morais.

Por fim, aduz que com o advento da Lei 14.300/2022 permite-se que as unidades consumidoras que tenha potência igual ou inferior a 112,5 kW (1,5 x 75 kW) possam optar pela tarifação idêntica ao do Grupo B, muito embora sejam classificadas como do Grupo A.

Início pela alegação da Apelada de
que a apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que os projetos objetos da presente demanda destinam-se à unidade consumidora 1810108, de titularidade da Cesconetto Atacado de Papeis LTDA, e a outras unidades, de titularidade de Casa do Adubo e Móveis Conquista.

Entretanto, sem razão, uma vez que,
de acordo com a cláusula 5.1 do contrato celebrado com a unidade consumidora (Vol.1, parte 02, p. 41/44), a apelante, no caso de comprovada eventual deficiência no projeto executivo de implantação de energia fotovoltaica, seria a responsável
pelas correções do projeto.

Assim, considerando que a causa de pedir imputa à concessionária apelada ilegalidade no ato de não aprovar o projeto e os custos pela sua readequação foram contratualmente atribuídos à apelante, esta é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda.

No mérito,
o busílis do recurso é verificar
se a negativa de homologação pela EDP do
projeto executivo de implantação de energia fotovoltaíca
elaborado pela apelante pautou-se ou não nas regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica.

A Resolução Normativa nº 482/2012, da ANEEL,
vigente a época do contrato,
estabeleceu as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica e sistema de compensação de energia elétrica,
permitindo que os consumidores
gerassem sua própria energia elétrica (microgeração ou minigeração distribuída), compensando com aquela ativamente consumida das distribuidoras, por meio de empréstimo gratuito da energia não utilizada.

Vejamos o que estabelece o seu art.2º:

Art. 2º Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:

I -
microgeração distribuída
: central geradora de energia elétrica, com potência instalada

menor ou igual a 75 kW

e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II -
minigeração distribuída
: central geradora de energia elétrica, com potência instalada
superior a 75 kW
e menor ou igual a 5MW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 786, de 17.10.2017)

Nos temos do
art. 3º da Resolução ANEEL nº 482/2012, “
As distribuidoras deverão adequar seus sistemas comerciais e elaborar ou revisar normas técnicas para tratar do acesso de microgeração e minigeração distribuída, utilizando como referência os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, as normas técnicas brasileiras e, de forma complementar, as normas internacionais.

Compete, então,
à concessionária
de serviço público
acompanhar, revisar e homologar projetos de microgeração e minigeração de energia
e, nessa atribuição
que decorre da infraestrutura na distribuição de energia elétrica
que lhe foi conferida, seus atos
gozam da presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser elididos por prova robusta em outro sentido.

No caso, o
enquadramento no grupo A ou B é determinado pela tensão de fornecimento de energia, e não apenas pela potência instalada, de acordo com os critérios
que eram previsto
s na Resolução ANEEL nº 414/2010.

C
omo bem delimitado na sentença, o limite de 75 kWp para enquadramento em baixa tensão no grupo B, previsto na Resolução ANEEL nº 482/2012, é
estritamente
técnico, não sendo possível aplicá-lo a projetos que excedem essa potência instalada,
o que demandaria um estudo elaborado para refutar as conclusões alcançadas pelo corpo profissional da Apelada.

A conclusão acima foi adotada por esta colenda Câmara quando do julgamento do agravo de instrumento nº 0018251-97.2020.8.08.0024, interposto pela Apelada para combater a tutela de urgência deferida à Apelante, que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO PLEITO RECURSAL. REJEITADA. ENERGIA SOLAR. HOMOLOGAÇÃO DE PROJETO. QUESTÃO CONTROVERTIDA COMPLEXA. NECESSIDADE DE QUADRO PROBATÓRIO COMPLETO. MEDIDA SATISFATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser considerada a juntada do mandado de citação, ocorrido em 07/10/2020 (quarta-feira), como sendo o início da contagem, de sorte que tempestivo o recurso de agravo de instrumento protocolado 30/10/2020 (sexta-feira), tendo sido observado pelo agravante o prazo de 15 (quinze) dias uteis, valendo consignar que não houve expediente em 12 (segunda-feira) e 28/10/2020 (quarta-feira). 2. Preliminar rejeitada.
3. A questão controvertida, envolvendo a imediata homologação do projeto fotovoltaico para instalação de energia renovável por meio de captação de energia solar, além de complexa, traz consigo inegável especificidade técnica, desbordando, a princípio, dos limites de cognição típicos das tutelas provisórias. Decerto, o thema decidendum exige a perfectibilização do contraditório, com um quadro probatório completo. 4. Ademais, afigura-se precipitado a concessão da tutela de urgência, com a determinação de homologação do projeto contemplando a instalação de 306 painéis, mesmo porque tal possui nítido caráter satisfativo
. 5. Recurso provido, a fim de cassar a tutela de urgência deferida na origem.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003607, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

A
Apelante,
contudo,

não se desincumbiu de produzir prova d
e mesma natureza em sentido diverso
.
Pelo contrário, protocolou petição de Id nº 8814562 pugnando pelo julgamento antecipado do pedido, insistindo na aplicação retroativa da de Lei 14.300/2002.

Porém,
a

Lei 14.300/2022,
ao permitir
as unidades consumidoras que tenha potência igual ou inferior a 112,5 kW (1,5 x 75 kW)
optem
pela tarifação idêntica ao do Grupo B, muito embora sejam classificadas como do Grupo A,
apenas reforça o procedimento adotado pela concessionária em negar a homologação do projeto com base nas disposições da
Resolução então vigente.

Assim,
não se desincumbindo a Apelante do fato constitutivo de seu direito (art.373, inciso I, do CPC)
é de rigor
a preservação
da presunção de legitimidade do ato praticado
pela concessionária em não homologar o projeto que lhe foi apresentado.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a
r.
sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro de dez por cento (10%) para doze por cento (12%) os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ.